Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800863-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: DEYVID DA SILVA ALCANTARA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0800863-48.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0801186-53.2025.8.14.0076

IMPETRANTE: ABILIO OLIVEIRA MENEZES, OAB/PA sob o nº 29.620

PACIENTE: DEYVID DA SILVA ALCÂNTARA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ /PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. TENTATIVA DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Habeas Corpus (Nº 0800863-48.2026.8.14.0000) impetrado em favor de DEYVID DA SILVA ALCÂNTARA contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA. O Paciente foi preso em flagrante no dia 19/10/2025, tendo sua prisão convertida em preventiva em 21/10/2025, no bojo da ação penal nº 0801186-53.2025.8.14.0076, que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei nº 11.343/06.

II. Questão em discussão:

2. A impetração requer a revogação da prisão preventiva, alegando a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP. Discute-se a) a ilegalidade da manutenção da custódia extrema sob o argumento de fundamentação genérica; b) a suficiência das condições pessoais favoráveis do paciente, que alega ser primário, com residência fixa e trabalho lícito; e c) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

3.

Presença do
Fumus Comissi Delicti
e
Periculum Libertatis
:
A materialidade e os indícios de autoria estão robustamente demonstrados pela apreensão de uma bolsa contendo diversidade de entorpecentes de alto potencial lesivo (92,8g de maconha, 14,6g de oxi e 14,9g de cocaína), encontrados na posse do Paciente, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida pelo corréu. O risco à ordem pública (
periculum libertatis
) evidencia-se pela gravidade concreta da conduta e pelo audaz
modus operandi
, uma vez que os acusados desobedeceram à ordem legal de parada da Polícia Militar e empreenderam fuga em via pública, exigindo perseguição tática.

4.

Insuficiência das Condições Pessoais Favoráveis:
O fato de o Paciente ostentar condições pessoais favoráveis, como a primariedade, a residência fixa e o trabalho lícito com vínculo empregatício na empresa "Brasil Bio Fuels", não tem o condão de, por si só, desconstituir a prisão preventiva, conforme pacífico entendimento jurisprudencial e o teor da Súmula nº 08 do TJPA, especialmente quando presentes os requisitos legais que a autorizam.

5.

Inadequação das Medidas Cautelares Diversas:
Diante da gravidade concreta do delito (transporte de variadas drogas) e da evidente intenção de frustrar a aplicação da lei penal (tentativa de fuga alucinada), conclui-se que a aplicação de medidas cautelares mais brandas (art. 319 do CPP) seria manifestamente insuficiente e inadequada para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva.

IV. Julgamento e Tese:

Ordem CONHECIDA e DENEGADA

Tese:
É idônea e legal a manutenção da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, quando evidenciada a gravidade concreta do delito pela diversidade de drogas apreendidas e pela tentativa de fuga, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão para afastar a segregação cautelar.

Dispositivo relevante citado:
art. 312 do CPP; Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08067590920258140000 27611649, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
, e, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em 20 de janeiro de 2026 em favor de DEYVID DA SILVA ALCÂNTARA, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, nos autos do processo 0801186-53.2025.8.14.0076.

Narra a impetração que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 19 de outubro de 2025, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Informa que os autos encontram-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 24 de março de 2026, ocasião em que o juízo já manteve a segregação cautelar após pedido de revogação.

A defesa alega, em suma, o constrangimento ilegal diante da ausência de fundamentação idônea e de fatos novos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar, sustentando não estarem presentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.

Sustenta a ocorrência de condições pessoais favoráveis, visto que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito na empresa Brasil Bio Fuels. Pugna, ainda, pela revogação da prisão preventiva ou pela sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), ressaltando a desproporcionalidade da medida extrema.

Em análise liminar, foi indeferido o pedido em 22 de janeiro de 2026.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Acará (Autoridade Coatora) prestou informações em 22 de janeiro de 2026, esclarecendo todo o trâmite processual.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra da Dra. Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Conheço da impetração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito,
a ordem deve ser denegada.

Analisando detidamente os autos, constato que não assiste razão ao impetrante ao alegar constrangimento ilegal. A decisão proferida pelo Juízo
a quo
revela-se irretocável, revestida de fundamentação escorreita e amparada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando de forma irrefutável a imperiosidade da medida extrema.

1. Da presença do
Fumus Comissi Delicti
e do
Periculum Libertatis

Para a decretação da prisão preventiva, o ordenamento jurídico exige a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), somados ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
).

No caso em tela, a materialidade e os indícios de autoria são inquestionáveis. O paciente foi abordado, na companhia do corréu Wellington Alcantara, transportando uma bolsa contendo expressiva diversidade e quantidade de entorpecentes, a saber: 92,8g de maconha, 14,6g de oxi e 14,9g de cocaína,. A apreensão de drogas de altíssimo potencial lesivo e viciante (como o oxi e a cocaína), fracionadas e transportadas mediante o emprego de uma motocicleta, configura lastro probatório robusto da traficância e da associação criminosa.

No que tange ao
periculum libertatis
, a decisão singular que converteu o flagrante em preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação, ancoraram-se corretamente na necessidade de garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

O magistrado de piso destacou, com absoluta propriedade, a gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela natureza e diversidade das drogas apreendidas, mas pelo
modus operandi
dos agentes. Consta dos autos que o paciente e seu comparsa, ao receberem ordem de parada da Polícia Militar, desobedeceram e empreenderam fuga em alta velocidade por vias públicas, sendo necessária perseguição tática e acionamento de viatura de apoio para interceptá-los.

Essa conduta denota a audácia dos agentes, a periculosidade social e o risco iminente que a soltura do paciente representa para a sociedade e para o desenrolar do processo penal. Como bem pontuou o Juízo de origem, a manutenção da prisão busca
“afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal”
.

A nossa jurisprudência é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta, aferida pela quantidade/diversidade da droga e pela tentativa de fuga, é fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA . FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA . ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) aferir se existem elementos indiciários da prática de traficância, notadamente diante da quantidade de droga apreendida. III . RAZÕES DE DECIDIR 3.
A variedade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão cautelar no crime de tráfico ilícito de drogas, para garantir a ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. 4. As circunstâncias da prisão, com tentativa de fuga por parte do paciente e apreensão de dinheiro trocado, constituem elementos indiciários da prática da traficância, aptos a embasar a custódia cautelar
. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis, como primariedade, endereço fixo e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justifiquem a segregação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “ 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pela variedade e natureza nociva das drogas apreendidas, justificam a prisão preventiva. 2 . A tentativa de fuga e de desfazimento da droga diante da aproximação da polícia configura indício de mercancia. 3. A existência de predicados pessoais favoráveis não impede a prisão preventiva quando há elementos concretos que justificam a segregação cautelar”. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08067590920258140000 27611649, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORCENTES. PRISÃO PREVENTIVA . MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art . 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após abordagem policial e apreensão de 105g de maconha, sendo posteriormente encontradas, a partir de informações do paciente, mais de 1kg de maconha e 109g de ecstasy em posse de terceiro. Prisão em flagrante convertida em preventiva e mantida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. II . Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação concreta e adequada para a manutenção da prisão preventiva do paciente, diante das alegações de ausência dos requisitos legais, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir.
Decisão de conversão e manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, com indicação de indícios de autoria, materialidade, gravidade concreta da conduta, quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além de comportamento indicativo de risco de reiteração delitiva e tentativa de fuga
. Reconhecimento da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto, em razão da gravidade do delito e do periculum libertatis. Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da custódia cautelar, se presentes os requisitos legais para a prisão preventiva. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada . Manutenção da prisão preventiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, art . 33, caput. ACÓRDÃO Vistos, etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do writ impetrado e, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do relator. 49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 12 a 14 de agosto de 2025. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Belém/PA, 14 de agosto de 2025 . JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08132832220258140000 29209651, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2025, Seção de Direito Penal).

Portanto, a decisão objurgada não padece de qualquer vício de fundamentação genérica ou abstrata. Ela desce às minúcias do caso concreto para justificar a segregação, afastando a alegação de violação ao art. 312 do CPP.

2. Da Insuficiência das Condições Pessoais Favoráveis e das Medidas Cautelares Diversas

A defesa apega-se ao argumento de que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho com vínculo empregatício na empresa "Brasil Bio Fuels".

Embora tais predicados sejam louváveis, é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria que condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de garantir a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Este é, inclusive, o teor cristalino da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O fato de o paciente possuir emprego ou residência não neutraliza a gravidade da conduta de se associar para distribuir drogas devastadoras à comunidade.

Nessa mesma toada, resta patente a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Se o paciente, mesmo com trabalho lícito, optou por se envolver com a criminalidade, transportando drogas variadas e fugindo alucinadamente da guarnição policial, é evidente que medidas mais brandas — como o monitoramento eletrônico ou o recolhimento domiciliar — seriam absolutamente inócuas para frear a sua atuação e garantir a ordem pública.

A prisão preventiva, neste cenário, não figura como antecipação de pena, mas como o único remédio cautelar (última
ratio
) capaz de acautelar o meio social e evitar a continuidade da articulação criminosa.

Diante de todo o exposto, não vislumbrando qualquer ilegalidade, abuso de poder ou teratologia nas decisões proferidas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Acará/PA, em consonância com o irretocável parecer da Douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e, no mérito, DENEGO A ORDEM, mantendo intacta a prisão preventiva de DEYVID DA SILVA ALCÂNTARA.

É como vota-se.

Belém (PA), 26 de fevereiro de 2026.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 12/03/2026